Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-71.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE DEVE SER PROCEDIDA A REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO A FIM DE QUE PROVAS MAIS ROBUSTAS POSSAM SER COLIGIDAS AOS AUTOS PARA UMA DECISÃO INEQUÍVOCA SOBRE O DIREITO NELES DISCUTIDO. SENTENÇA ANULADA,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO EVIDENCIANDO QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MOSTROU-SE PREMATURO. VERIFICAÇÃO DE QUE DEVE SER PROCEDIDA A REGULAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO A FIM DE QUE PROVAS MAIS ROBUSTAS POSSAM SER COLIGIDAS AOS AUTOS PARA UMA DECISÃO INEQUÍVOCA SOBRE O DIREITO NELES DISCUTIDO. SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU A FIM DE QUE SEJA PROCESSADA A INSTRUÇÃO, SOB PENA DE MÁCULA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau.